Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712721-34.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAIARA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pwlo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por TAIARA SILVA DE SOUZA: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por TAIARA SILVA DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL. A parte executada deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 1749553686). Assim sendo, nos termos da decisão de ID 168843108 e do disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, restaram homologados os valores descritos na memória de cálculo trazida junto com a inicial. Os autos foram remetidos à d. Contadoria Judicial única e exclusivamente para atualização dos valores, em conformidade com a Portaria CG/2019 e Portaria GPR 7/2019 deste Tribunal. Apresentados os cálculos, as partes foram intimadas para manifestação. A parte exequente manifestou sua concordância (ID 183583234). O Distrito Federal, por sua vez, apresentou impugnação. É o breve relatório. DECIDO. De início, destaco que a manifestação acerca dos cálculos não substitui a impugnação, não podendo o ente público executado discutir teses que não foram discutidas em momento oportuno. A Gerência de Apoio Científico em Contabilidade aponta excesso de execução em relação aos valores relacionados ao reflexo sobre o 13o salário e o terço de férias no período de 2018 e 2019. No entanto, não traz aos autos qualquer documento capaz de comprovar o valor encontrado. Alega, ainda, a utilização de índices maiores que os utilizados pela gerência. Observase, porém, que não aponta quais seriam esses índices e qual o motivo de serem mais adequados do que os utilizados pela Contadoria Judicial. A Contadoria Judicial exerce o papel de auxiliar do Juízo, sendo órgão dotado de formação técnica e isenção processual. Dessa forma, os cálculos por ela elaborados gozam de presunção de legitimidade e exatidão. Portanto, não é possível negá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos. A simples juntada de memória de cálculos indicando os valores entendidos como corretos, sem apontar de maneira especificada os erros cometidos pelo órgão auxiliar, não é suficiente para infirmar a memória de cálculo apresentada pela Contadoria. Ante o exposto, homologo os cálculos da Contadoria Judicial (ID 182633716), no valor de R$ 4.635,70 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), referente ao valor principal e às custas processuais, atualizados até 20 de dezembro de 2023, porquanto em conformidade com o título executivo. Expeçam-se os seguintes requisitórios em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 20 de dezembro de 2023: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de TAIARA SILVA DE SOUZA, CPF n. 035.879.871-06, no valor de R$ 4.635,70 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), referente ao valor principal e às custas processuais; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de TAIARA SILVA DE SOUZA, CPF n. 035.879.871-06, no valor de R$ 456,12 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), referente aos honorários advocatícios da presente fase processual. As requisições de pequeno valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendose a devida transferência, expedindo-se o competente alvará de soltura em nome da parte credora e intimando-a para imprimi-lo, no prazo de 5 (cinco) dias. Realizado o pagamento, tornem-se os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O Agravante sustenta que a decisão agravada considerou como crédito consolidado, para a incidência da SELIC, o valor principal acrescido de correção monetária e juros de mora, quando essa taxa deve incidir sobre o valor principal acrescido de correção monetária. Afirma que “existe uma divergência em relação aos valores relacionados ao reflexo sobre 13o salário e 1/3 de férias no período de 2018 e 2019”. Acrescenta que os primeiros cálculos da Agravante indicaram corretamente a diferença até agosto de 2018, mas nas atualizações foram incluídas indevidamente parcelas de setembro a dezembro de 2018. Conclui pela existência de excesso de execução; Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público”, bem como, “a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Na impugnação aos cálculos o Agravante apontou apenas “DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTRAS RUBRICAS” (ID 184984048 dos autos de origem), de modo que, em princípio, o questionamento a respeito da incidência da taxa SELIC constitui inovação petitória no plano recursal vedada pela legislação processual vigente. Os cálculos da Contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que provém da sua fonte e conformidade com os comandos judiciais que o balizaram, de forma que não cedem ante impugnação que, neste juízo de cognição sumária, é desprovida de elementos hábeis a infirmar a sua idoneidade. Com efeito, o exame das várias objeções levantadas pela Agravante demanda cognição abrangente incompatível com a presente quadra do procedimento recursal. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator